Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-12.2017.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO TAVARES DA SILVA - CPF: 060.501.511-21 (APELANTE), Ministerio Publico (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARAPUTANGA (APELADO), ANDRE LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 017.625.581-81 (VÍTIMA), FLAVIANO GONCALVES BERTULIO - CPF: 895.568.361-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO ARTIGO 331 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – OFENSAS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – DOLO CARACTERIZADO - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DA AFRONTA DO TIPO PENAL À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – INOCORRÊNCIA – TIPIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos.

2.

A criminalização do desacato se mostra compatível com a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos, já que o direito à liberdade de expressão não é absoluto e o transgressor deve ser responsabilizado pelos seus excessos.

3.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por MARCELO TAVARES DA SILVA contra sentença proferida por juiz Titular do Juizado especial Criminal de Araputanga, nos autos de ação penal, que o condenou por desacato a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 331 do CP - (ID 8888535).

O apelante, representado pela Defensoria Pública, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação. Pede o provimento para que sejam absolvido (ID 8888541).

A Promotoria De Justiça De Araputanga, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 8888546).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, atuando como
custus legis
, se manifestou no id no 13686989 postulando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Marcelo Tavares da Silva
contra sentença que o condenou em 06 meses de detenção, regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de desacato (artigo 331 do Código Penal).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito tenho que a condenação do réu pela imputação de desacato é medida que se mostra inarredável.

Pois bem. Narra a inicial acusatória que:

(...) Consta dos inclusos autos de termo circunstanciado que, no dia 11 de maio de 2017, por Volta das 23h50min, nas dependências do prédio da Policia Militar, localizado na Rua Valdivino Fidenco da Silva, n9 230, Centro desta cidade de Araputanga/MT, MARCELO TAVARES DA SILVA desacatou os policiais militares FLAVIANO GONCALVES BERTULIO e ANDRELUIZ DA SILVA CAMPOS os quais estavam no exercício da função.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no momento em que era confeccionado 0 Boletim de Ocorrência, no Quartel da Policia Militar, em face de EDMILSON CRUZ FERREIRA pela prática do crime de embriaguez ao volante, chegou MARCELO TAVARES DA SILVA identificando-se Como amigo de tal autuado e começou a proferir palavras de baixo calão contra os policiais que ali se encontravam, razão pela qual foi solicitado que aguardasse do lado de fora do Batalho Ato continuo, MARCELO TAVARES DA SILVA pegou o seu aparelho celular e demonstrou tirar fotos dos agentes da lei, razão pela qual também fora detido e ficou junto de EDMILSON CRUZ FERREIRA. Assim, ambos passaram a proferir ameaças face dos policiais militares FLAVIANO GONCALVES BERTULIO e ANDRE LUIZ DA SILVA CAMPOS afirmando que: "sabiam onde eles moravam, qual era o carro deles e que conhecia a família deles".

Consta, ainda, que MARCELO TAVARES DA SILVA acusou os policiais militares de terem furtado-lhe a quantia de R$ 20,00(Vinte reais), tudo com o propósito de denegrir a imagem dos agentes da lei.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência e termos de representação, enquanto que a autoria, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, corroborados pela confissão do acusado. Vejamos:

O Policial Militar Flaviano Gonçalves Bertúlio, na fase policial, afirmou que:

“(...) fazendo rondas pela cidade, quando avistaram uma motocicleta passando em alta velocidade e rampou um quebramolas/ que diante disso conseguiram abordar o rapaz e de pronto verificou que o mesmo estava embriagado, pois não conseguiu descer da motocicleta direito/ Que por esse motivo foi dado voz de prisão a Edmilson Ferreira; Que enquanto faziam B.O chegou um indivíduo de nome MARCELO, e apresentava forte odor de bebida alcoólica e começou a falar palavras de baixo calão, a falar que os policiais perseguiam ele e o amigo diante disso pediu para o MARCELO que aguardasse lá fora enquanto terminavam o procedimento em que ele saiu mas ligou o celular o flash da câmara (...) QUE no momento que os dois suspeitos ficaram juntos ficaram alterados começaram a proferir ameaças em desfavor do depoente edo SD PM DA SILVA, onde diziam que sabiam onde eles moravam, qual era o carro deles, que conhecia a família deles; QUE no momento em que o foi solicitado ao Edmilson que assinasse as notificações de trânsito o mesmo se recusou a assinar e disse que não assinaria para nenhum “filho de uma égua”; QUE os suspeito MARCELO falou que os Policias Militares haviam furtado a quantia de R$ 2000 que estavam na carteira (...)”

O Policial Militar André Luiz da Silva Campos, na fase policial, afirmou reiterou todas as alegações prestadas pelo PM Flaviano.

Diante dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, restou comprovado que o denunciado desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela, conforme descrito na denúncia, mormente porque insatisfeito com a apreensão de seu colega, passou a ofender os servidores públicos no exercício da função, além de se referir em tom jocoso a atuação dos agentes como “
policiaizinhos
”.

Vê-se que o denunciado proferiu palavras de baixo calão aos policiais militares, xingando-os de “
filho de uma égua” “policiaizinhos”
, caracterizando o crime de desacato. Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DANO QUALIFICADO E DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE DESACATO POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO – ALTERAÇÃO DO ESTADO ANÍMICO DO AGENTE, BEM COMO DE SUA EMBRIAGUEZ – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (TJMT - N.U 0005669-74.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

O depoimento uníssono dos policiais militares, apresentados nas duas fases da persecução penal, de que o acusado proferiu palavras de baixo calão à guarnição, desacatando os agentes no exercício da função de polícia repressiva, é prova suficiente do crime de desacato.

Registre-se, por oportuno, que o crime previsto no artigo 331 do Código Penal encontra-se plenamente vigente, não tendo acolhida a tese que assevera pela ofensa a direito de expressão previsto no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que o comportamento da ré transcende o mero prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto o bem danificado possui valor de relevância social (viatura policial). Incabível na estreita via do habeas corpus o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para infirmar a conclusão acerca do elemento subjetivo do tipo. A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 462.482/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Assim, diante do contexto dos autos, mantenho a condenação do réu pela prática do crime de desacato.

Ante o exposto, conheço do recurso ante a sua tempestividade e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021